Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719553-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUAN MESSIAS LAUDELINO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em que pese a parte impetrante sustentar a existência de pedido liminar para realização de novo teste na petição de ID 46915608 (peça exordial), não havia pedido claro e objetivo dessa providência na inicial do writ. Tampouco no invocado item “b” do petitório. De modo a aclarar, de vez, transcrevo o aludido pedido: “b) Concedida a liminar pleiteada, inaudita altera pars, para declarar a nulidade dos testes de aptidão psicológica, determinando-se que o autor seja convocado para a realização do curso de formação profissional e que, em caso de aprovação no Curso de Formação, seja determinada a reserva da vaga para eventual e futura nomeação no cargo público, a qual ficará na dependência da concessão definitiva da ordem, após determinação de realização de nova avaliação psicológica e eventual aprovação;” Em simplória leitura, verifica-se que o pedido liminar se limitava à participação do impetrante no curso de formação, cujo início poderia ensejar grave prejuízo. Todavia, a reserva de vaga no concurso em questão, bem como a futura nomeação ficariam condicionadas a novel avaliação, igualmente dependente da concessão da ordem. Com efeito, nada a prover, novamente. Após o registro da efetiva ciência deste expediente, retornem-se os autos para análise do agravo interno de ID 48357450 e, posteriormente, do mérito do mandado de segurança. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador